Tribunal: TJBA
Processo: 8168384-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168384-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: GILSON COSTA MOREIRA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO PELO BANCO. OBRIGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. ARTS; 396 AO 404 DO CPC. AUSENTE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de exibição de documento - contrato bancário.

II. Questão em discussão:
Se a apresentação de extratos bancários supre a necessidade de exibição do contrato.

III. Razões de decidir:
Autor informa o motivo e objetivo do requerimento e especifica o documento. Réu que não junta contrato e nem extratos bancários.

Relação consumerista. Direito do consumidor a obtenção clara e transparente das informações referentes aos contratos firmados.

O CPC também prevê a possibilidade de requerer a exibição de documentos, e o autor dos autos cumpriu os requisitos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Dever do Banco de guarda e exibição, salvo situações específicas que não foram levantadas nos autos. Banco Réu sequer junta os extratos bancários como alegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168384-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado GILSON COSTA MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça